Tribunal: TJDFT
Processo: 0705908-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0705908-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA MARIA GOMES PONTE AGRAVADO: M. A. P., GABRIEL GOMES PONTE, RAPHAEL SEVERINO BONADIO REPRESENTANTE LEGAL: DAYANA ALVES DA SILVA D E S P A C H O Aguarde-se o decurso do prazo para apresentação das contrarrazões. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, DF, em 25 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator